Tribunal: TJMT
Processo: 0012987-40.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO - RECURSO REJEITADO
1 - Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012987-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS MANCIO - CPF: 626.992.961-04 (EMBARGADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
LUCIANA DIAS MÂNCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão que por unanimidade proveu o recurso interposto por
Luciana Dias Mâncio,
e
determinou o pagamento das diferenças de gratificação por produtividade,
devendo ser apurada na liquidação da sentença.

Alega o Recorrente, omissão na aplicação das normativas pertinentes e cabíveis ao caso, a redundar em violação do art. 37, inc. X e XI, da CF/88, aduzindo a necessidade desses dispositivos serem objetos de análise, seja para fins de prequestionamento, seja para fins de concessão de efeito infringente ao decisum.

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de que se promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento dos dispositivos retro mencionados.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 79860979.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar omissão, na aplicação das normativas pertinentes e cabíveis ao caso, a redundar em violação do art. 37, inc. X e XI, da CF/88, aduzindo a necessidade desses dispositivos serem objetos de análise, seja para fins de prequestionamento, seja para fins de concessão de efeito infringente ao decisum.

Recurso de Apelação interposto restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OFICIAL DE JUSTIÇA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LIMITAÇÃO DO VALOR - RESOLUÇÃO Nº. 03/00 - INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) - ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO DE DIREITO CONFERIDO PELA LEI N.º 7.256/00 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAR O TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVERTIDO – A SER DEFINIDO NO JUIZO DE EXECUÇÃO - RECURSO DA AUTORA
–
PROVIDO

– SENTENÇA - RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1 - É devido o pagamento de gratificação de produtividade previsto na Lei n.º 7.256, de 12 de janeiro de 2000, sem a limitação da Resolução n.º 3, de 9 de março de 2000, uma vez que esta restringiu ilegalmente o conteúdo e alcance daquela, limitando o montante da gratificação de produtividade devida aos oficiais de justiça e avaliadores judiciais.

2 - Quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

3 – Em relação aos honorários advocatícios, inverto o ônus da sucumbência, o qual, deverá ser definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC.

Pois bem.

Para fins de prequestionamento, existe a condição de existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’.
E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2
.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Nesse contexto, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos Embargos de Declaração; constata-se apenas o nítido caráter modificativo pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Portanto, tenho por prequestionada toda a matéria posta no Recurso, sendo despicienda a indicação dos dispositivos legais aplicados no acórdão objeto da embargabilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021